Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-98.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000294-98.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE BORGES LIMA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ROBERIO ARAUJO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. SERVIÇO PRESTADO POR LONGO PERÍODO: ENTRE 02/01/1997 A 20/01/2006
. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. APELAÇÃO DA SERVIDORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JORNADA E DOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público é nula, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, não gerando vínculo jurídico válido com a Administração.

A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas de natureza alimentar e constitucionalmente asseguradas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, especialmente quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária e a prestação de serviços por longo período.

O reconhecimento de direitos sociais mínimos impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública e preserva os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho.

O pedido de diferenças salariais fundado em suposta remuneração inferior ao salário mínimo exige prova concreta da jornada efetivamente cumprida e dos valores percebidos, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente prova robusta das alegadas diferenças remuneratórias, mantém-se a improcedência do pedido.

Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 7º, IV, art. 37, II e § 2º, e art. 39, § 3º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, I.

Precedentes citados:
TJBA, Apelação nº 35078620078050105, DJ 03/02/2020. TJBA, Apelação Cível nº 8001887-60.2018.8.05.0219, Relatora: Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000294-98.2007.8.05.0258
, em que figuram como apelante e como apelada

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

MR06